Tribunal: TJDFT
Processo: 0718813-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador James Eduardo Oliveira NÚMERO DO PROCESSO: 0718813-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORRAYNE CAROLLINE SOARES DE CARVALHO AGRAVADO: RA GARRAFAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LORRAYNE CAROLLINE SOARES DE CARVALHO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por RA GARRAFAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA em face de PLANALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA EPP: “Acolho o pleito formulado pelo credor na petição de ID 195857597. Determino que oficial de justiça promova a remoção, em benefício do credor, dos bens descritos na carta de adjudicação de ID 192585615, os quais estão localizados na sede da devedora, situada às margens da rodovia DF-220, km 3, fazenda Rodeador, Galpão 1, Brazlândia/DF. Incumbirá ao credor a disponibilização dos meios necessários à remoção dos bens. Fica autorizada a requisição de força policial e o arrombamento de obstáculos porventura interpostos à execução da ordem, bem como a realização da diligência em horário especial, se necessário. Faculto ao credor o acompanhamento da diligência, impondo-se a ele a manutenção de contato prévio com o oficial de justiça encarregado do cumprimento da ordem, para tal finalidade. Confiro a esta decisão força de mandado, a qual deverá ser cumprida em regime de urgência. (...).” A Agravante sustenta que opôs Embargos de Terceiro contra a penhora dos bens da Executada (PLANALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA EPP), porém o processo foi extinto em razão da intempestividade. Alega que o cumprimento da decisão agravada impossibilitará o recebimento do seu crédito trabalhista de caráter preferencial. Ressalta sua condição de terceira interessada e requer a suspensão da decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Expedida a carta de arrematação, que traduz a satisfação do crédito exequente, em princípio não há mais espaço processual para a habilitação de créditos preferenciais, consoante a inteligência dos artigos 877, § 1o, inciso I, 904, inciso II, 908 e 909 do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Brasília - DF, 08 de maio de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista